Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-03.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Ação popular - edição de lei municipal concessiva de décimo-terceiro subsídio e terço de férias a prefeito, vice-prefeito e vereadores – pagamentos efetuados com maltrato ao princípio da anterioridade – invalidade dos respectivos atos administrativos por vulneração da legalidade, moralidade e impessoalidade – obrigação solidária de repetir ao erário os valores monetariamente atualizados -

Ementa:
Ação popular - edição de lei municipal concessiva de décimo-terceiro subsídio e terço de férias a prefeito, vice-prefeito e vereadores – pagamentos efetuados com maltrato ao princípio da anterioridade – invalidade dos respectivos atos administrativos por vulneração da legalidade, moralidade e impessoalidade – obrigação solidária de repetir ao erário os valores monetariamente atualizados - sentença de improcedência reformada com eficácia imediata – recurso de apelação e reexame mandatório providos parcialmente